Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720700-15.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR JOSE MELO ALEGRIA LOBO, THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME APELADO: SEBASTIAO DA CUNHA PEREIRA SOBRINHO, PAULO ROBERTO HONORATO LOPES D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (IDs 48237664, 48237670 e outras). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator